Tribunal: TJDFT
Processo: 0726607-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Fortaleza Fomento Mercantil Ltda. em face da decisão que, nos autos da ação de execução de título executivo extrajudicial que maneja em desfavor dos agravados - Gol Logística de Distribuição de Medicamentos e Perfumaria Ltda, Fellipe Simões Resende Boechat e Pedro Henrique Simões Resende Boechat - e da litisconsorte Genérica do Brasil Comercial Farmacêutica Ltda - EPP, acolhendo a cognominada “impugnação” manejada pelo derradeiro agravado, reconhecera a ilegitimidade passiva dos avalistas – segundo e terceiro agravados –, assim como da sacadora da duplicata – primeira agravada –, primitiva credora do título e cedente do crédito, por entender pela impossibilidade de responderem pelo adimplemento da dívida. Segundo o decisório desafiado, nada obstante o título tenha recebido a denominação de “duplicata mercantil”, trata-se de mero termo de cessão de crédito com a garantia da faturizada, porquanto a própria emitente do título (vendedora das mercadorias) figurara como sacada, de molde a demonstrar a responsabilização pela solvência. Asseverara o eminente julgador, outrossim, que, em sendo os títulos contrários à natureza da operação, estão enodoados de nulidade, sobrelevando a necessidade de reconhecimento da ilegitimidade dos ora agravados. Como corolário do decidido, desconstituíra a penhora no rosto dos autos n° 0703317-77.2020.8.07.0006. De seu turno, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, o reconhecimento da legitimidade passiva dos agravados, e, ao final, a corroboração do provimento liminar, com a desconstituição do decisório arrostado. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, argumentara, em suma, que, diferentemente do apreendido pelo Juízo a quo, não houvera cessão de crédito, mas, sim, operações cambiárias regulares, consubstanciadas em operação de fomento mercantil (factoring). Esclarecera, nesse diapasão, que, no exercício regular de sua atividade de fomento mercantil, negociara o título de crédito em discussão – consistente em duplicatas –, descerrando plena possibilidade de ser promovida a cobrança do avalista da obrigação estampada na cártula, porquanto os títulos foram adquiridos e não houvera exceção em relação ao crédito. Enfatizara que, defronte a regular emissão e circulação das cártulas, tem-se por imperativa a preservação dos atributos imanentes aos títulos de crédito, a saber, a autonomia, a literalidade e a cartularidade. Apontara que a emissão das duplicatas dera-se em razão da aquisição de produtos farmacêuticos e não para a garantia das operações de factoring, donde não sobejaria possível o afastamento da responsabilidade dos avalistas, uma vez que as cártulas que servem de baluarte à execução circularam de forma livre, a denotar a responsabilidade solidária dos garantidores da operação cambiária pela dívida. Defendera que, tendo em mente as disposições insculpidas no artigo 12 da lei regulamentadora da emissão de duplicatas (Lei no 5.474/681), as assinaturas que estampam os títulos foram apostas em consonância com os ditames legais, de molde que a sua regular emissão empresta ao título os atributos que lhe são inerentes, como autonomia e cartularidade. Frisara que, sob essa perspectiva, as obrigações assumidas não se exaurem com a circulação, sendo essa, aliás, a essência do direito cambiário (CC, art. 887), indicando a corresponsabilidade dos agravados pelo pagamento do crédito, pois, independentemente de estarem ou não no quadro societário da empresa devedora, os avalistas são responsáveis solidariamente pela totalidade da dívida executada. Aduzira, portanto, que afigura-se possível a cobrança do título tanto do emitente devedor quanto dos agravados, dada a qualidade de garantidores do pagamento. Verberara que, patenteada a pertinência subjetiva dos agravados, ressoa imperiosa a manutenção da penhora no rosto dos autos e imprescindível à garantia do crédito exequendo, notadamente em função da conduta reiterada dos agravados volvidas à evasão e à tentativa de frustrar o cumprimento de suas obrigações. Asseverara que, para além de prevenir possíveis prejuízos decorrentes de eventual alienação ou ocultação de bens, a manutenção da constrição revela consonância com o princípio da efetividade da execução. Ressaltara que a penhora no rosto dos autos não resulta em prejuízo irreparável ou de difícil reparação aos devedores, uma vez que a constrição não lhes retira a posse imediata dos bens, mas apenas confere resguardo ao direito do credor sobre eventual resultado econômico favorável ao devedor. Realçara que a presunção de boa-fé a assiste, porquanto adquirira os títulos de crédito objeto da execução mediante operação regular de factoring, sobejando legítima a busca da satisfação do crédito a que faz jus através da execução dos devedores solidários. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Fortaleza Fomento Mercantil Ltda em face da decisão que, nos autos da ação de execução de título executivo extrajudicial que maneja em desfavor dos agravados - Gol Logística de Distribuição de Medicamentos e Perfumaria Ltda, Fellipe Simões Resende Boechat e Pedro Henrique Simões Resende Boechat - e da litisconsorte Genérica do Brasil Comercial Farmacêutica Ltda - EPP, reconhecera a ilegitimidade passiva dos avalistas – segundo e terceiro agravados –, assim como da sacadora da duplicata – primeira agravada –, primitiva credora do título e cedente do crédito, por entender pela impossibilidade de responderem pelo adimplemento da dívida. Segundo o decisório desafiado, nada obstante o título tenha recebido a denominação de “duplicata mercantil”, trata-se de mero termo de cessão de crédito com a garantia da faturizada, porquanto a própria emitente do título (vendedora das mercadorias) figurara como sacada, de molde a demonstrar a responsabilização pela solvência. Asseverara o eminente julgador, outrossim, que, em sendo os títulos contrários à natureza da operação, estão enodoados de nulidade, sobrelevando a necessidade de reconhecimento da ilegitimidade dos ora agravados. Como corolário do decidido, desconstituíra a penhora no rosto dos autos n° 0703317-77.2020.8.07.0006. De seu turno, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, o reconhecimento da legitimidade passiva dos agravados, e, ao final, a corroboração do provimento liminar, com a desconstituição do decisório arrostado. De acordo com o aduzido, afere-se que o cerne da controvérsia cinge-se à aferição da legitimidade passiva dos agravados para figurarem como excutidos no bojo da ação de execução de títulos executivos extrajudiciais, consubstanciados em duplicatas mercantis, transmitidos à faturizadora e exequente, via endosso, após o aceite da devedora - Drogaria Genérica do Povo Ltda -, e objeto de aval, no caso, prestado pelos dois últimos agravados. Dito de outra forma, o objeto do agravo reside na aferição da viabilidade de título de crédito traduzido em duplicata ser transmitido por aval a empresa de factoring. Alinhadas essas premissas e emoldurado o objeto do recurso, passo a examinar o pedido de efeito suspensivo. De antemão, nota-se que a celeuma a circundar a legitimidade dos agravados germinara do aviamento, pelo derradeiro agravado, de petitório denominado de “impugnação”, quando sustentara não possuir legitimidade para figurar na posição passiva do executivo. O Juízo a quo, a seu turno, acolhera os fundamentos içados pelo terceiro agravado e, de ofício, reconhecera também a ilegitimidade dos demais agravados por meio da decisão desafiada, cujo teor ora se transcreve, litteris: “Da análise dos autos, observa-se que o crédito da exequente deriva de contrato de factoring, no qual figura como faturizada a empresa GOL LOGÍSTICA DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA, CNPJ no 34.466.398/0001-78. É da essência do contrato de fomento mercantil a cessão de crédito futuro mediante pagamento antecipado de valor inferior ao montante adquirido, com a responsabilização da faturizada apenas pela existência do crédito – e não por sua solvabilidade. Não se trata, portanto, de mútuo garantido pelos títulos de crédito. A despeito disso, a execução é também movida contra a faturizada e seus avalistas, o que contraria a natureza da operação. Veja-se, a respeito da nulidade da cláusula de responsabilização da faturizada pela solvência e dos títulos de crédito emitidos com tal finalidade, o REsp 2106765/CE: (...) Analisando os documentos que instruíram a inicial, o que se observa é que embora denominada de “duplicata mercantil”, trata-se de mero termo de cessão de crédito com a garantia da faturizada. Isso porque quem figura como sacada é a própria emitente do título (vendedora das mercadorias), o que demonstra a responsabilização pela solvência. Os títulos, no entanto, são contrários à natureza da operação e, por isso, são nulos. Consequentemente, há de ser reconhecida a ilegitimidade do excipiente, bem como, de ofício, da faturizada e do avalista Fellipe Simões Resende Boechat. Ante o exposto, acolho as alegações de id. 194448237 para declarar a ilegitimidade passiva de PEDRO HENRIQUE SIMÕES RESENDE BOECHAT e, de ofício, da faturizada (GOL LOGÍSTICA DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA) e do avalista (FELLIPE SIMOES RESENDE BOECHAT). A execução deverá prosseguir exclusivamente contra GENÉRICA DO BRASIL COMERCIAL FARMACÊUTICA LTDA - EPP. Em conformidade com a orientação jurisprudencial pacífica do STJ, segundo a qual são devidos honorários advocatícios sucumbenciais quando acolhida exceção de pré-executividade, ainda que parcialmente (AgRg no REsp 1192233/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 19/02/2016), condeno a exequente ao pagamento, em benefício do advogado do excipiente, de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, devendo o cumprimento de sentença ocorrer em autos apartados. Preclusa esta decisão, retifique-se a autuação. Ainda, fica desconstituída a penhora no rosto dos autos n° 0703317-77.2020.8.07.0006, em trâmite na 1a Vara Cível de Sobradinho, deferida no id. 191491096. (...)” Reprisados os atos precedentes, o cotejo da inicial da execução e das cártulas[1] que aparelham o desiderato do executivo formulado evidencia a inexistência de contrato de factoring a instruir a execução, de molde que a análise do liame entre a primeira agravada - Gol Logística de Distribuição de Medicamentos e Perfumaria Ltda - e a ora agravante, de conformidade com os elementos materiais que guarnecem os fólios processuais na origem, deve limitar-se às relações hauridas dos títulos de crédito consistentes em duplicatas. Aludido vínculo negocial exorbitante ao retratado nas cártulas, se o caso, deverá ser objeto de perscrutação em ambiente próprio. Confira-se a pretensão deduzida na peça pórtico da exequente, litteris: “(...) A Exequente é credora dos Executados da quantia líquida, certa e exigível, representada pelas 2 (duas) duplicatas: 1) no 20000025051, valor R$ 2.743,87; 2) no 44340, valor R$ 626,18, em anexo, sendo os vencimentos para 20.10.2021 e 26.10.2021, respectivamente, que foram emitidas pela 1a executada e endossada pela 2a executada e não foram adimplidas. As duplicatas venceram e as dívidas não foram pagas, portanto, a Exequente é credora dos Executados da quantia líquida e certa de R$ 3.370,05 (três mil, trezentos e setenta reais e cinco centavos), conforme se infere do(s) título(s) anexo(s), em conformidade com o artigo 784, I do Código de Processo Civil. Frustrados todos os meios suasórios para solucionar a dívida, não resta para a Credora alternativa senão a cobrança judicial de seu crédito via processo de execução contra Devedor Solvente, eis que presentes todos os requisitos para tal fim, consoante disposições dos artigos 711 e seguintes, c/c 824 e seguintes do Código de Processo Civil (...)” – grifo nosso. Extrai-se, pois, que a controvérsia a respeito do âmago a revestir o contrato de fomento mercantil supostamente entabulado entre a ora agravante e a primeira agravada não demanda alentadas considerações, ao menos no ambiente do instrumento via do qual fora aduzida a formulação. Por outro lado, a perquirição da natureza jurídica da “transmissão” dos títulos de crédito à faturizadora – isto é, se operara endosso ou se operara mera cessão civil – adquire relevância. Isso porque a agravante, atuante na atividade de fomento mercantil, embora recebendo as cártulas de duplicatas mercantis em decorrência da atividade de factoring que desenvolve, nelas constara como sendo a endossatária dos títulos, ensejando que os títulos de crédito subjacentes atraíssem os efeitos atinentes à circulação cambial via endosso. Nessa toada de assimilação, impende asseverar que a apreensão deduzida pelo Juízo de origem no provimento vergastado, no sentido de que a transmissão de título de crédito à sociedade empresária de factoring operaria mera cessão de crédito, não mais reflete o entendimento dominante do colendo Superior Tribunal de Justiça. No caso, subsiste a particularidade de que as duplicatas foram aceitas e, na sequência, transmitidas via endosso, não mediante cessão de direito, sendo, ademais, objeto de aval. As duplicatas, ao menos no que está retratado nas notas fiscais das quais emergiram, derivaram, ademais, de vendas mercantis. Assim é que, ressalve-se novamente, ao menos no ambiente em que toda a formulação fora aduzida, não se cogitando de negócios forjados, houvera transmissão dos títulos segundo o direito cambiário, e não mediante cessão de crédito. Em circunstâncias similares, a Segunda Seção da Corte Superior, que é a responsável pela pacificação das controvérsias atinentes ao Direito Privado, cuidara de estabelecer e consignar a natureza jurídica de endosso, conforme testificam os arestos a seguir ementados: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL - CONTRATO DE FACTORING - OPOSIÇÃO DE EXCEÇÕES PESSOAIS - IMPOSSIBILIDADE - PRECEDENTES DA SEGUNDA SEÇÃO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. 1. A orientação jurisprudencial da Segunda Seção consolidou-se no sentido de admitir a transferência do título de crédito - na hipótese um cheque - por endosso cambial nos contratos de factoring com os efeitos dele decorrentes, sendo inviável opor exceções pessoais à empresa de factoring. Precedentes: EREsp 1439749/RS, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018, e EDcl nos EREsp 1482089/PA, desta Relatoria, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/11/2019, DJe 02/12/2019. 2. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AgInt nos EREsp n. 1.283.369/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 29/9/2020, DJe de 2/10/2020.) – grifos nossos. “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FACTORING. DUPLICATAS PREVIAMENTE ACEITAS. ENDOSSO À FATURIZADORA. CIRCULAÇÃO E ABSTRAÇÃO DO TÍTULO DE CRÉDITO APÓS O ACEITE. OPOSIÇÃO DE EXCEÇÕES PESSOAIS. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTE ESPECÍFICO DA SEGUNDA SEÇÃO. PROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INSURGÊNCIA DA EMBARGANTE. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do NCPC (art. 535 do CPC/73), o que não se configura na hipótese em tela, porquanto o aresto deste órgão fracionário encontra-se devida e suficientemente fundamentado. Inexistindo quaisquer das máculas previstas nos aludidos dispositivos, não há razão para modificar a decisão impugnada. Precedentes. 2. Consoante asseverado no acórdão ora embargado, a eg. Segunda Seção, em recente posicionamento (EREsp 1.439.749/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe de 06/12/2018), trilhou o entendimento no sentido de que se a transmissão dos títulos de créditos em favor da empresa de factoring operou-se por endosso, sem questionamento a respeito da boa-fé da endossatária (factoring), ou quanto ao aceite voluntariamente aposto no título, aplicam-se as normas próprias do direito cambiário, sendo incabível a oposição de exceções pessoais à endossatária. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl nos EREsp n. 1.482.089/PA, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 27/11/2019, DJe de 2/12/2019.) – grifos nossos. De conformidade com essas considerações ressoa impassível que a hipótese descortinada alinha-se aos regramentos pertinentes ao direito cambiário. Depreende-se que, na espécie, as duplicatas[2] que aparelham o executivo subjacente, conforme pontuado, foram transmitidas, via endosso, à faturizadora, ora agravante, contando com o aceite da devedora – Genérica do Brasil Comercial Farmacêutica Ltda - EPP –, o endosso da sacadora – Gol Logística de Distribuição de Medicamentos e Perfumaria Ltda – e o aval prestado pelos dois últimos agravados – Fellipe Simões Resende Boechat e Pedro Henrique Simões Resende Boechat. Ante essas inexpugnáveis constatações, sobreleva a aferição de que os títulos de crédito foram devidamente constituídos e, demais disso, nota-se que houvera a circulação das cártulas em decorrência do endosso em preto em favor da faturizadora, adquirindo, pois, as características e regras cambiariformes que lhes são imanentes, nomeadamente no que diz respeito à abstração do título de crédito e à autonomia que passara a usufruir ao ser aceito. Assim, tendo sido perfectibilizada a transmissão da titularidade dos títulos e dos créditos neles retratados, mediante endosso translativo, o endossatário assume a plenitude dos atributos cambiais, passando a exercê-los em nome próprio, e não em nome do endossante, e, nos termos da lei de regência das duplicatas (Lei no 5.474/68), em havendo o aceite, basta que seja-lhe promovida a execução, nos termos da lei processual civil, por consubstanciar-se título executivo extrajudicial (CPC, art. 784, I). Outrossim, de conformidade com o § 1o do art. 15 da Lei no 5.474/68, tem-se que “[c]ontra o sacador, os endossantes e respectivos avalistas caberá o processo de execução referido neste artigo, quaisquer que sejam a forma e as condições do protesto” – grifo nosso. Destarte, patenteado que os agravados Fellipe Simões Resende Boechat e Pedro Henrique Simões Resende Boechat figuraram como avalistas e que a agravada Gol Logística de Distribuição de Medicamentos e Perfumaria Ltda ostentara a posição de sacadora das duplicatas, inexorável suas pertinências subjetivas para figurarem na polaridade passiva do executivo subjacente. O efeito suspensivo, portanto, deve ser concedido, de molde a sobrestarem-se os efeitos da decisão desafiada, ao menos até o julgamento deste recurso pelo colegiado. Com fundamento nos argumentos alinhados, agrego ao agravo o efeito suspensivo vindicado e, sobrestando os efeitos da decisão guerreada, mantenho os agravados na posição passiva do executivo subjacente. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, aos agravados, para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de julho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Duplicatas de ID 122445956, fls. 25/42, dos autos originários. [2] Duplicatas de ID 122445956, fls. 25/42, dos autos originários.